Tribunal: STF
Processo: STA 669
Classe: STA
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-06-05
Data de publicação: 2014-06-05

Ementa:
Ementa: Afastamento da Incidência do Teto Remuneratório sobre Proventos do Autor da Ação Ordinária, sob Alegação de Violação ao Princípio da Irredutibilidade e ao Direito Adquirido. Decisão Agravada que determinou a Suspensão da Tutela Antecipada deferida no Processo de Origem. Agravo Regimental ao qual se Nega Provimento. 



    O afastamento do teto remuneratório previsto no art. 37, IX, da Constituição, na redação da EC 41/2003, ameaça a ordem pública. Precedentes.



    Repercussão geral da matéria reconhecida no RE 609.381 – tema nº 480 – Incidência do teto constitucional remuneratório sobre proventos percebidos em desacordo com o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento com a manutenção da decisão da Presidência que suspendeu a tutela antecipada deferida no processo de origem até o trânsito em julgado da decisão de mérito prolatada naqueles autos.